Tribunal: STF
Processo: RHC 242569
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Embargos infringentes opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental. Não cabimento. Precedentes. Recurso não conhecido.



    Referente à Petição nº 108.772/2024 (evento 114).



    Trata-se de embargos infringentes opostos por José Saturnino de Oliveira e Lazaro Martins Borges contra acórdão de minha lavra em que negado provimento ao agravo regimental no habeas corpus. Colho do acórdão hostilizado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADA FALTA DE PROVAS E PRESCRIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE . ART. 310 RISTF. RHC MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RHC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS . 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Manejado recurso ordinário em habeas corpus após o quinquídio legal, consideradas a data da intimação do Recorrente e a da insurgência recursal, resta evidenciada sua intempestividade (art. 310 do RISTF). 3. A interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão exarado em outro recurso ordinário em habeas corpus anteriormente manejado perante o Superior Tribunal de Justiça configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 4. Inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    Os Embargantes, em síntese, insistem na ausência de lastro probatório apto a ensejar a condenação, assim como da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. Argumentam a separação entre as esferas judiciais e administrativas. Sustentam a inconstitucionalidade do artigo 386, VI, do Código Processo Penal. Requerem o acolhimento do recurso para o reconhecimento da absolvição ou da prescrição da pretensão punitiva.



    É o relatório. Decido.



    Manifestamente incabível o manejo de embargos infringentes contra acórdão exarado por Turma deste STF em sede de habeas corpus à falta de previsão normativa.



    Consoante o art. 333 do Regimento Interno desta Suprema Corte, “Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”.



    Conforme jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “não se mostram admissíveis embargos infringentes contra decisão majoritária do Plenário (ou das Turmas) do Supremo Tribunal Federal, se tal decisão vem a ser proferida em causa diversa daquelas enunciadas, taxativamente, em rol exaustivo (‘numerus clausus’), no art. 333 do RISTF” (HC 88.247-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 20.11.2009). Nesse espectro, assevero o “não cabimento de embargos infringentes contra acórdão de Turma que nega provimento ao recurso ordinário em habeas corpus: hipótese não prevista no art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (RHC 86.998-EDcl/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.11.2007). Outros precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO. 1. Manifestamente incabível o manejo de embargos infringentes contra acórdão exarado por Turma deste STF em sede de habeas corpus à falta de previsão normativa. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 207315-AgR-EI-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 16.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES EM HABEAS CORPUS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTA SUPREMA CORTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 333 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cabem Embargos Infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I - que julgar procedente a ação penal; II - que julgar improcedente a revisão criminal; III - que julgar a ação rescisória; IV - que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado. 2. Por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que os Embargos Infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em Habeas Corpus mostram-se manifestamente incabíveis. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.“ (HC 167.146-EI-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 13.4.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES EM FACE DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO. INVIABILIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS. 1. É inviável a interposição de embargos infringentes em face de acórdão emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou de quaisquer de suas Turmas em julgamento de habeas corpus. 2. O propósito manifestamente protelatório do presente recurso de declaração justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 189.984-AgR-ED-EI-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJ 24.09.2021) 



    De mais a mais, não há falar em votos divergentes. A Primeira Turma desta Casa, por unanimidade de votos de seus integrantes - Ministros Alexandre de Moraes (Presidente), Cármen Lúcia, Luiz Fux, e Cristiano Zanin -, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da minha lavra.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos infringentes opostos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente os autos.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente